Tribunal: TJDFT
Processo: 0002919-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002919-34.2016.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS COSTA DA SILVA D E S P A C H O Considerando o trânsito em julgado da ação rescisória (ID25300238), determino o arquivamento dos autos, com as baixas e anotações processuais necessárias. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator